Tribunal: TJMT
Processo: 1044568-17.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044568-17.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LIDIA MITSUKO FUDIKAMI - CPF: 037.226.609-63 (EMBARGANTE), GLAUCIA MARIA DE CARVALHO - CPF: 340.063.111-68 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (EMBARGANTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (REPRESENTANTE), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (EMBARGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (REPRESENTANTE), LIDIA MITSUKO FUDIKAMI - CPF: 037.226.609-63 (EMBARGADO), GLAUCIA MARIA DE CARVALHO - CPF: 340.063.111-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – MÁQUINA DE CARTÃO – RETENÇÃO DE VALORES – NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES RETIDOS – OMISSÃO QUANTO AO PLEITO DE ALTERAÇÃO DO MARCO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA 43 DO STJ – DESDE O EFETIVO PREJUÍZO – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – NÃO OCORRÊNCIA – DANO MORAL AFASTADO – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO – NECESSIDADE –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias evidenciadas no caso.

A Súmula 43 do STJ dispõe que:
“
Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.

Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC). No caso, a indenização por danos morais foi julgada improcedente, motivo pelo qual a parte autora decaiu de parte do pedido, devendo o ônus de sucumbência ser mantido,
pro rata
, a teor do artigo 86 do CPC.

Nos termos do § 2º do art. 85, do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o proveito econômico, haja vista que a condenação foi afastada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por LÍDIA MITSUKO FUDIKAMI, contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada, e, via de consequência, julgou prejudicado o recurso interposto pela embargante, nos seguintes termos:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – MÁQUINA DE CARTÃO – RETENÇÃO DE VALORES – NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES RETIDOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – 1º APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO – PREJUDICADO. O ônus da prova incumbe ao réu quanto a fato impeditivo, modificativo e extintivo de seu direito (art. 373, inciso II, do CPC). In casu, restou comprovada a ausência de repasse dos valores recebidos por meio da máquina de cartão de crédito e débito, assim, sua restituição é medida que se impõe. “A falha na prestação do serviço consistente na ausência de repasse de valores pela administradora de máquina de cartão de crédito, sem demonstração efetiva de constrangimento supostamente vivenciado ou de qualquer outra repercussão na esfera extrapatrimonial do comerciante, configura mera situação desagradável e corriqueira nas relações comerciais, estando fora da órbita do dano moral indenizável.(TJ-MT - AC: 10135126820168110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 29/09/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2020)”

Em suas razões, de ID. 151390159, a embargante aduz que o acórdão foi omisso no que concerne ao marco inicial da correção monetária, devendo esta incidir desde o evento danoso. Aduz, ainda, a contradição no acórdão, haja vista a ocorrência de sucumbência mínima, bem como que os honorários advocatícios devem incidir sobre o proveito econômico, uma vez que a condenação em danos morais foi afastada.

Pede, assim, que sejam sanados os vícios apontados.

Contraminuta no ID. 151953663.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A embargante alega a ocorrência de omissão no acórdão, haja vista que não apreciou o pedido para alterar o marco inicial da correção monetária dos danos materiais, devendo incidir desde o evento danoso. Relata, ainda, a contradição no acórdão, haja vista a ocorrência de sucumbência mínima, bem como que os honorários advocatícios devem incidir sobre o proveito econômico, uma vez que a condenação em danos morais foi afastada.

Pois bem.

Quanto à ocorrência de omissão no acórdão no que concerne ao pleito para alterar o marco inicial da correção monetária dos danos materiais, devendo esta incidir desde o evento danoso, assiste razão à embargante, nos termos da Súmula 43 do STJ que dispõe:
“
Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.”

Quanto à alegação de ocorrência da sucumbência mínima, não assiste razão aos embargantes, haja vista que o pleito de danos morais foi indeferido.

No mais, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Ademais, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim, assiste razão à embargante no que concerne à fixação dos honorários advocatícios sobre o proveito econômico, haja vista que a condenação foi afastada, nos termos do art. § 2º do art. 85, do CPC, que assim dispõe:

“A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação,
do proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:”

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço
E ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração para alterar o termo inicial da correção monetária, devendo incidir, desde o evento danoso, bem como fixar os honorários advocatícios sobre o proveito econômico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023